Tribunal: TJDFT
Processo: 0737123-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0737123-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL RIBEIRO CARDOSO DE CAMPOS IMPETRANTE: WILSON BRITO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO 1) Ação penal com denúncia recebida em 25 de outubro de 2022 (Número do processo: 0736498-16.2022.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes) por crime previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006 (Tráfico de drogas). 2) A prisão em flagrante ocorreu em 26/09/2022 e foi convertida em preventiva em 28/9/2022. 3) Habeas corpus impetrado em favor do acusado instruído apenas com a petição inicial. 4) Não há urgência que justifique sua análise na madrugada do plantão judicial. A excepcionalidade deveria ter sido demonstrada. 5) Havendo ação penal em curso, com liberdade concedida ao corréu e não estendida ao paciente, que é reincidente, a autoridade coatora não é mais o Juiz da Audiência de Custódia. 6) A liberdade deveria ter sido requerida ao Juiz da 1a Vara de Entorpecentes. 7) Indefiro a liminar. 8) Oportunamente, encaminhem os autos ao Gabinete da eminente Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Simone Lucindo, da 1a Turma Criminal. BRASÍLIA, DF, 2 de novembro de 2022, 00h12. DIAULAS COSTA RIBEIRO Desembargador Plantonista